Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-79.2017.8.11.0024
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002365-79.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 973.824.348-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – TEORIA DA ATENUANTE DIFERIDA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RESERVA LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
–

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que, o legislador estabeleceu o
quantum
que se admite diminuir ou aumentar a pena em formação, para as circunstâncias atenuantes genéricas não há tal previsão legislativa e por isso, não se admite a redução da pena, na segunda fase, aquém do mínimo legal (Súmula no. 231, STJ), tampouco a incidência das indigitadas atenuantes na terceira fase dosimétrica, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República. Além disso, de acordo com a sustentada Teoria da Atenuante Diferida, a aplicação de circunstância atenuante na terceira fase da dosimetria, só poderia ocorrer nos casos em que houver causa de aumento, mantendo-se, assim, a observância ao limite mínimo da pena, não sendo esta a hipótese em análise.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Antônio Roberto Teixeira
,
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 14 da Lei no. 10.826/03
, à pena de
2 anos
de
reclusão
,

em regime
aberto
(
substituída
por
duas restritivas de direitos
), e
10 dias-multa
(Id. 24969474)
.

Em suas razões, requer que
a circunstância
atenuante da confissão espontânea seja aplicada na terceira fase
dosimétrica
(Id. 24970952).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 24970958);
igualmente
, em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
assim

opinou
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 30608460):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA, POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR DUAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO
ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003
– RECURSO DA DEFESA – PEDIDO ÚNICO DE RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
(CP – ALÍNEA “D”, INCISO II, ART. 65), AO ARGUMENTO QUE
EMBORA
EXISTA O ENTENDIMENTO DO
VERBETE SUMULAR N. 231, DO STJ
, A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA PODE SER APLICADA NA
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA
COMO ATENUANTE DIFERIDA –
INVIABILIDADE
– TESE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA SEARA JURÍDICA, PRIMEIRO PORQUE O ENTENDIMENTO JÁ FOI
REFERENDADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
, INCLUSIVE COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, E SEGUNDO PORQUE O PRETÓRIO EXCELSO JÁ DECIDIU QUE A
SÚMULA 231 DO STJ É CONSTITUCIONAL
, POR NÃO SE TRATAR DE ATO NORMATIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE –
DESPROVIMENTO AO APELO
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020